Tribunal: TJMT
Processo: 1001808-03.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001808-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PRISCILLA FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 020.777.821-37 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. TECNOLOGIA POR APROXIMAÇÃO (CONTACTLESS). RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A comprovação da regularidade das transações por meio de elementos documentais e a ausência de contestação formal pelo consumidor afastam a responsabilidade da instituição financeira.

2.

A utilização da tecnologia por aproximação exige a guarda diligente do cartão, sendo aplicável a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC em caso de culpa exclusiva do consumidor.

3.

A ausência de prova de falha na prestação de serviço impede o reconhecimento de vício e a condenação da instituição financeira.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRISCILLA FONSECA DE OLIVEIRA
, interpõe agravo interno (Id 271997366), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025